Tribunal: TJBA
Processo: 8102168-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102168-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, proposta pela consumidora que alegou desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela instituição financeira ré, considerando a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O ônus de provar a existência da relação jurídica é da empresa ré, considerando que a parte autora não poderia fazer prova negativa – ou seja, de que não celebrou o contrato questionado.

4. A instituição financeira comprovou, por meio de documentação juntada aos autos, a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando a contratação de cartão de crédito e a existência de faturas, algumas com pagamentos efetuados.

5. A própria autora admitiu, na inicial, ter aderido à proposta ofertada pelo banco réu, submetendo-se aos procedimentos necessários para concretização do negócio jurídico, incluindo download de aplicativo, envio de documentos pessoais e realização de fotografias.

6. Comprovada a existência de relação jurídica e de débito inadimplido, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "Comprovada a existência de relação jurídica e de débito inadimplido, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, Lei nº 8.078/90; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05169400420198050001; TJ-MG - AC: 10000204456719001; TJ-SP - AC: 10045272020208260020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº

8102168-23.2023.8.05.0001
,
sendo apelante
MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS
,

e apelada,
BANCO C6 S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.